Tribunal: TJBA
Processo: 8000136-42.2018.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000136-42.2018.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DO SOCORRO ARRAES VIANA

Advogado(s)
:
MOEMA SILVA DE ARAÚJO

APELADOS MONTE TABOR CENTRO ITALO BRASILEIRO DE PROM SANITARIA e OUTROS

Advogado(s)
:
GABRIELA FIALHO DUARTE, MICHELLE SANTOS ALLAN DE OLIVEIRA, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO. PACIENTE DIABÉTICA E IDOSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE NÃO VERIFICADA NA HIPÓTESE. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. ATUAÇÃO MÉDICA ADEQUADA. EVOLUÇÃO NATURAL DA DOENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação
C
ível interposta por MARIA DO SOCORRO ARRAES VIANA contra sentença proferida pelo
MM
Ju
iz
da 2ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidentes de Trabalho da Comarca de Simões Filho, que julgou improcedente pedido indenizatório por danos moral e material, decorrentes de suposto erro médico praticado por GISELLE BRITO SOUZA e pelo MONTE TABOR CENTRO ÍTALO BRASILEIRO DE PROMOÇÃO SANITÁRIA – HOSPITAL SÃO RAFAEL. A
A
utora alega falha no atendimento emergencial prestado, que teria agravado infecção no pé direito e culminado na amputação do hálux direito. O pleito foi rejeitado por ausência de prova de culpa e nexo causal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se houve falha na prestação do serviço médico-hospitalar capaz de ensejar responsabilidade civil;
e
estabelecer se houve nexo causal entre a conduta médica e o agravamento do quadro clínico da
Demandante,
que culminou na amputação do dedo do pé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O vínculo entre as partes é de consumo, devendo-se aplicar o Código de Defesa do Consumidor. Todavia, nos termos do art. 14, § 4º, do CDC, a responsabilidade dos profissionais liberais depende de verificação de culpa, exigindo demonstração de negligência, imprudência ou imperícia.

4. O laudo pericial concluiu pela adequação da conduta médica no primeiro atendimento, com prescrição correta de antibióticos e orientação para retorno no dia seguinte ao especialista, o que não foi cumprido pela Acionante.

5. A piora do quadro clínico da Paciente decorreu da evolução natural da doença e de suas comorbidades (diabetes, hipertensão, insuficiência venosa), não havendo comprovação de conduta culposa dos Médicos ou do hospital que tenha concorrido para o desfecho danoso.

6. O conjunto probatório não evidenciou falha na prestação do serviço, sendo o laudo técnico detalhado e conclusivo quanto à correção dos procedimentos adotados.

7. A ausência de nexo causal entre a conduta médica e o resultado danoso afasta o dever de indenizar, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 2º, 3º e 14, § 4º; CPC, arts. 85, §11, e 479.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 0025239-62.1998.8.05.0001, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, j. 29.07.2015; TJ-BA, Apelação nº 0502333-50.2013.8.05.0274, Rel. Des. Regina Helena Ramos Reis, j. 24.08.2016; TJ-BA, Apelação nº 0543758-27.2018.8.05.0001, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 23.07.2019; TJ-BA, Apelação nº 0001315-18.2002.8.05.0248, Rel. Des. Maria da Graça Osório Pimentel Leal, j. 26.09.2017.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8000136-42.2018.8.05.0250
,
oriundos da Comarca de Simões Filho, tendo
como Apelante
MARIA DO SOCORRO ARRAES VIANA
e Apelados

MONTE TABOR CENTRO ÍTALO BRASILEIRO DE PROMOÇÃO SANITÁRIA /HOSPITAL SÃO RAFAEL e GISELLE BRITO SOUZA
.

Acordam os Desembargadores

integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e

NEG
AR PROVIMENTO
ao recurso.